Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA APÓS A SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, é necessário suprir a omissão no acórdão embargado, com efeitos infringentes.
3. Sobrevindo o óbito da parte autora e tratando-se de demanda de natureza personalíssima, deve-se reconhecer a perda superveniente do interesse processual.
4. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais nas ações em que há perda superveniente do objeto, adotou como regra o princípio da causalidade e estabeleceu que “os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo” (art. 85, § 10, do CPC).
5. Embargos de Declaração providos em parte. Decisão unânime.